Tribunal: TJDFT
Processo: 0776567-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir a quantia de R$ 9.829,32, pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, e a cessar os descontos realizados de forma automática na conta corrente da parte autora, referente à mora ou inadimplemento de valores vinculados ao contrato bancário relativo a este feito, sob pena de multa.
2. Em suas razões recursais, o recorrente assevera que os instrumentos de crédito celebrados possuem cláusulas contratuais irrevogáveis que autorizam o desconto em conta. Acrescenta que a cláusula confere vantagens ao consumidor e a sua revogação traria desequilíbrio contratual e violaria o princípio pacta sunt servanda. Sustenta a inexistência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a possibilidade de revogação das autorizações impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, a parte recorrida relata ter enviado, em junho de 2024, notificação extrajudicial (ID 69106504) à instituição financeira recorrente, manifestando sua vontade de cancelar as autorizações contratuais que permitem a realização de descontos em sua conta bancária, referentes a 14 (quatorze) contratos de empréstimo firmados com a parte recorrente.
5. Ocorre, contudo, que a parte autora instruiu o feito com apenas um dos referidos contratos (ID 69106862), sem que tenha postulado a inversão do ônus da prova ou apontado qualquer dificuldade para a juntada integral dos documentos essenciais à propositura da lide. Em contestação, a parte requerida apresentou nove documentos (IDs 69106877 a 69106885), sendo que, destes, quatro se referem apenas ao comprovante de contratação de crédito, sem que seja possível analisar as suas cláusulas contratuais (IDs 69106882 a 69106885).
6. A apresentação de todos os contratos é imprescindível ao julgamento do feito, haja vista a necessidade de exame das cláusulas contratuais ali apostas a fim de verificar a viabilidade do pedido. Ademais, o pedido de restituição encontra óbice no fato de que não é possível precisar em relação a quais contratos o desconto se refere (ID 69106507), considerando que o extrato não traz essa informação e a parte recorrida não indicou quais contratos estão em situação de inadimplência.
7. Deste modo, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do 485, inciso I, do Código de Processo Civil, no que toca o pedido de revogação da autorização contida nos contratos de n. 2023/0466570, 2021/10948030, 2021/11055802, 2022/0639544, 2022/1087375, 2023/0558083, 0157347559, 0159324050, 0159418321 e 0159486530, bem com o pedido de restituição dos valores descontados, frente à ausência de documentos e informações indispensáveis à propositura da ação (artigo 320 do CPC), reconhecendo-se a inépcia parcial da petição inicial.
8. Quanto aos contratos n. 2022/631450 (ID 69106881), 2020/00014760 (ID 69106878), 2020/0659574 (ID 69106877), 2021/0587860 (ID 69106879), que foram juntados integralmente, nota-se que a cláusula décima terceira dos referidos documentos fixa a forma de pagamento impugnada de forma irrevogável e irretratável.
9. No julgamento do Tema 1.085, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar (...)”. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização/cancelamento de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
10. Em que pesem tais disposições, sabe-se que a intervenção do Poder Judiciário em contratos particulares deve ter caráter excepcional, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Na espécie, constata-se que a recorrida contratou voluntariamente com o banco recorrente, anuindo com a cláusula que possibilita os descontos em sua conta, em caráter irrevogável e irretratável.
11. Ainda, os contratos foram celebrados quando a Resolução CVM no 4.790, publicada no DOU em 30/02/2020, já estava vigente, dessumindo-se que o contratante, a despeito da previsão normativa de possibilidade de cancelamento da autorização de débito, optou, espontaneamente, por celebrá-la com caráter imutável.
12. Assim, em atenção à boa-fé objetiva e à proibição do venire contra fatum proprium, cabe ao consumidor efetivar o pagamento do mútuo da maneira estipulada em contrato, considerando, ainda, que as condições de crédito foram pactuadas levando em conta tal meio de pagamento, de modo que a sua exclusão unilateral causaria desequilíbrio na relação contratual. Nesse sentido, veja-se o entendimento adotado no âmbito do TJDFT: Acórdãos 1879312, 1929670 e 1926864.
13. Firmada a impossibilidade de cancelamento da autorização em contrato vigente, não há, tampouco, que se falar na existência de danos morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO
14. Inépcia parcial da petição inicial reconhecida de ofício. Ação extinta sem julgamento do mérito no que toca o pedido de revogação da autorização contida nos contratos de n. 2023/0466570, 2021/10948030, 2021/11055802, 2022/0639544, 2022/1087375, 2023/0558083, 0157347559, 0159324050, 0159418321 e 0159486530, bem com o pedido de restituição dos valores descontados.
15. Recurso provido para julgar improcedente o pedido de revogação da autorização contida nos contratos n. 2022/631450, 2020/00014760, 2020/0659574, 2021/0587860.
16. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp n. 1.877.113/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022; TJDFT, Acórdão 1879312, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12.6.2024; Acórdão 1929670, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 1.10.2024; Acórdão 1926864, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25.9.2024.